Tribunal: CARF
Processo: 16327.000664/2005-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000664/2005-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.012 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
TCR EAGLE PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
IRREGULARIDADE
DO
MPF.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF 171.
Não configura irregularidade no MPF a não citação da CSLL, quando o
lançamento da contribuição está lastreada nos mesmos elementos de fato que
ensejaram a autuação do IRPJ.
Além do que a mera irregularidade no MPF, caso houvesse, não implicaria
nulidade do lançamento.
LUCROS
AUFERIDOS
POR
CONTROLADA
NO
EXTERIOR.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 74 DA MP 2158/2001.
A Ação de Inconstitucionalidade do STF findou por fazer interpretação da lei
conforme a Constituição e reconheceu a aplicação do citado artigo para as
empresas nacionais controladoras de empresas coligadas ou controladas no
exterior.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. IRRETROATIVIDADE DO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 74 DA MP 2158/2001.
A ADI n. 2588 reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo único do art.
74, de modo que o texto impugnado não pode ser aplicado em relação aos
lucros apurados até 31 de dezembro de 2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000664/2005-49
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.012 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000664/2005-49

Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do acórdão da DRJ n.
16-16.224 que julgou improcedente a impugnação do Contribuinte.
Por bem retratar os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório da
decisão de piso, com os devidos acréscimos:
Contra o contribuinte em epígrafe foram lavrados, os autos de infração de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) de
fls. 149 a 151 e 153 a 156, em razão da fa1ta de adição de lucros auferidos no exterior,
na apuração do lucro real, sendo apurado o valor tributável de R$ 99.897,94,
ocasionando a redução do saldo de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da
CSLL, apurados pelo contribuinte no ano-calendário de 2002.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 151 consta que, no
procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foi constatada a ausência de adição no lucro liquido do
período, na determinação do lucro real, do saldo dos lucros auferidos no exterior de
2000 a 2002 pela controlada Barabal S/A, apurados conforme termo de verificação
fiscal.
Conforme o TVF de fls. 158/162, foi constatado a existência de saldo de lucros
auferidos no exterior já disponibilizados conforme o parágrafo único do art. 74 da MP
2.158-35 e ainda não oferecidos à tributação.
Cientificado, em 06/06/2005, nos próprios autos de infração, o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 166/187, em 04/07/2005, com as seguintes alegações:
- Teria ocorrido vicio no Mandado de Procedimento Fiscal, em razão da
incorreta identificação do tributo fiscalizado;
- O art. 74, parágrafo único, da MP n° 2.158-35, de 24.08.2001, teria criado uma
ficção jurídica, com ofensa ao disposto no art. 43, §2°, do CTN, e a diversos
princípios constitucionais.
Requereu que essa Turma de Julgamento não se abstivesse de analisar as irregularidades
apontadas, sob o pretexto de que não seria competente à declaração de
inconstitucionalidade de lei. Requereu que, caso essa Turma de Julgamento venha a
reconhecer que o artigo 74, parágrafo único, da Medida Provisória n° 2.158-35 não se
coaduna com o artigo 43 do CTN e o conceito constitucional de lucro, deixe de aplicá-
lo, ou seja, retire a sua eficácia, para aplicar o dispositivo constitucional, mas não para
que se declare a inconstitucionalidade dessa Medida Provisória, já que esta tarefa é
exclusiva do Poder Judiciário.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.012 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000664/2005-49

A DRJ julgou a impugnação improcedente através de acórdão cuja ementa
segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. MPF. O mandado de
procedimento fiscal consiste em mero instrumento interno de planejamento e controle
das atividades e procedimentos da fiscalização, não implicando nulidade do lançamento
as eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento. Ademais, consideram-se
contidos no MPF, ainda que não mencionados expressamente, os tributos e
contribuições exigidos com base nos mesmos elementos de prova, inexistindo a
irregularidade apontada.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LUCROS
AUFERIDOS
NO
EXTERIOR.
DISPONIBILIZAÇÃO
FICTA
PARA
A
CONTROLADORA AQUI NO BRASIL (MP n° 2.158-34/2001, ART. 74, § UNICO) -
Para fins de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL, os lucros
apurados por controlada ou coligada no exterior até 31 de dezembro de 2001 serão
considerados disponibilizados em 31 de dezembro de 2002, salvo se ocorrida, antes
desta data, qualquer das hipóteses de disponibilização previstas na legislação em vigor.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade de atos legais e infralegais legitimamente inseridos no
ordenamento jurídico nacional.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. Incabível a discussão, na esfera administrativa,
quanto à possível inaplicabilidade da norma legal por ferir princípios constitucionais,
tendo em vista o devido cumprimento As determinações legais inseridas no
ordenamento jurídico bem como a vinculação e a obrigatoriedade da atividade
administrativa.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Em se tratando de exigência reflexa que tem por base os mesmos fatos que ensejaram o
lançamento do imposto sobre a renda, a decisão de mérito prolatada em relação ao auto
de infração principal constitui prejulgado nas decisões decorrentes.
Em 15/02/2013 (AR fl. 267), o Contribuinte teve ciência do acórdão da DRJ e,
ainda irresignado, em 13/03/2013 (Carimbo fl. 269) interpôs Recurso Voluntário através do qual,
em síntese, reitera os argumentos despendidos em sua impugnação, quais sejam:
- preliminarmente argui nulidade do procedimento fiscalizatório;
- No mérito, argui ilegalidades e inconstitucionalidades do texto normativo que
fundamenta os autos de infração objeto do presente processo administrativo, qual seja, o artigo
74 da Medida Provisória 2.158-35/01;
- Argumenta que o art. 74 da MP n o 2.158-35/01 criou uma ficção jurídica de
disponibilização de lucros e que ofende os princípios da capacidade contributiva e do não
confisco;
- Argui ainda ofensa aos princípios da anterioridade e irretroatividade da lei
tributária;
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.012 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000664/2005-49

- Subsidiariamente, requer o sobrestamento do presente processo ante a discussão
da constitucionalidade do art. 74 da MP n o 2.158-35/01 pelo STF na ADIN n° 2.588.
Ao final, o Sujeito Passivo requer o provimento do recurso, extinguindo os
créditos tributários lançados, e subsidiariamente, o sobrestamento do processo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de auto de infração de IRPJ e CSLL
referente ao ano-calendário 2002, decorrente de falta de adição na apuração do lucro real dos
lucros auferidos no exterior no valor de R$ 99.897,84. Tendo em vista a existência de prejuízos
fiscais acumulados, o lançamento compensou e reduziu o prejuízo acumulado.
A DRJ manteve o lançamento em sua integralidade.
O Contribuinte apresentou recurso voluntário, o qual passo à análise.
Da Preliminar de Nulidade do Procedimento Fiscalizatório
A Recorrente alega nulidade do procedimento fiscalizatório, haja vista que o MPF
só fazia menção ao IRPJ, do ano-calendário 2001 a 2003, mas não teria abrangência para a
CSLL.
Neste sentido a decisão de piso registrou que o Mandado de Procedimento Fiscal
se tratava de procedimentos internos da próprio Órgão, e que a Portaria SRF n. 6.087/2005, que
orientou a emissão do MPF em questão assim dispôs:
Art. 9o Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo ou contribuição
contido no MPF-F ou no MPF-E, também configurarem, com base nos mesmos
elementos de prova, infrações a normas de outros tributos ou contribuições estes
serão considerados incluídos no procedimento de fiscalização, independentemente de
menção expressa. (grifei)
O citado artigo da Portaria cita que consideram-se tacitamente incluídos num
determinado MPF todos os demais tributos ou contribuições que decorram de infrações baseadas
nos mesmos elementos de prova. Considerando que a CSLL foi lançada como um reflexo do
IRPJ e está lastreada nos mesmos elementos de prova, está automaticamente incluída no MPF,
razão pela qual não há que se falar em qualquer pecha de irregularidade.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.012 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000664/2005-49

Além do que a Súmula CARF n.171 estabelece que uma simples irregularidade na
emissão do MPF, caso houvesse, não teria o condão de anular o lançamento, vide:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Desta feita, rejeita-se a preliminar de nulidade arguida.
Do Mérito.
A Recorrente argui ilegalidades e inconstitucionalidades do texto normativo que
fundamenta os autos de infração objeto do presente processo administrativo, qual seja, o artigo
74 da Medida Provisória 2.158-35/01. Acrescenta que o art. 74 da MP n o 2.158-35/01 criou uma
ficção jurídica de disponibilização de lucros e que ofende os princípios da capacidade
contributiva e do não confisco, além do que constitui ofensa aos princípios da anterioridade e
irretroatividade da lei tributária.
Em relação às arguições de inconstitucionalidade e ilegalidades, tem-se que o nos
termos da Súmula CARF n. 02, este Órgão não é competente para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária, tampouco pode negar vigência às leis.
No que diz respeito à alegação de inconstitucionalidade da lei, foi interposta a
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2588, a qual foi julgada parcialmente procedente para
fazer uma interpretação da norma conforme a Constituição, concluindo o que segue:
2.1. A inaplicabilidade do art. 74 da MP 2.158-35 às empresas
nacionais coligadas a pessoas jurídicas sediadas em países sem tributação favorecida, ou
que não sejam “paraísos fiscais”;
2.2. A aplicabilidade do art. 74 da MP 2.158-35 às empresas nacionais
controladoras de pessoas jurídicas sediadas em países de tributação favorecida, ou
desprovidos de controles societários e fiscais adequados (“paraísos fiscais”, assim
definidos em lei);
2.3. A inconstitucionalidade do art. 74 par. ún., da MP 2.158-35/2001, de
modo que o texto impugnado não pode ser aplicado em relação aos lucros apurados
até 31 de dezembro de 2001. (grifei)
Aplicando-se o que restou decido na ADI n.2588, o art. 74 deve ser aplicado às
empresas nacionais controladoras de empresas controladas no Exterior, porquanto estas empresas
têm plena disponibilidade dos lucros auferidos pela empresa estrangeira controlada. Do
contrário, a Controladora no País, que tem poder de decisão sobre a Controlada no Exterior,
poderia diferir a tributação dos rendimentos que lhe pertencem. De modo diverso, portanto,
decidiu o Supremo em relação às empresas coligadas nacionais, que não teriam o poder de dispor
efetivamente da renda.
Desta feita, restam afastados os argumentos de defesa no sentido de ofensa aos
princípios de não confisco e capacidade contributiva.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.012 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000664/2005-49

No que diz respeito à arguição de ofensa aos princípios da anterioridade e
irretroatividade da lei, há de se aplicar o resultado da ADI n. 2588, que reconheceu a
impossibilidade de aplicação do parágrafo único do art. 74 da MP, o qual determinava que os
lucros apurados por coligada ou controlada no exterior até 31/12/2001 serão considerados
disponibilizados em 31/12/2002.
No caso em tela, observa-se que o Auditor Fiscal tributou os lucros auferidos no
exterior no período compreendido entre 2000 a 2002, com fundamento no parágrafo único do art.
74 da MP e tributando todo o resultado em 31/12/2002, vide (fl. 177):

Por conseguinte, há de se excluir da base de cálculo da infração os lucros
auferidos no exterior obtidos nos anos-calendários 2000 e 2001, e mantendo-se o
lançamento no que diz respeito aos lucros auferidos no ano-calendário 2002.
Do Pedido de Sobrestamento
Como pedido subsidiário, a Recorrente pugna pelo sobrestamento em face da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.588, a qual versa sobre a aplicação do art. 74 da MP no
2.158-35/01.
De pronto, há de se indeferir o pedido de sobrestamento, tendo em vista que a Lei
deve ser aplicada até que seja declarada inconstitucional, não havendo previsão legal nem
regimental para suspensão do processo.
Há de se ressaltar que a ADIN n. 2588 estava pendente de julgamento quando da
interposição do recurso, não obstante, já houve trânsito em julgado da ação que conferiu
interpretação conforme a Constituição, no sentido de que o art. 74 da MP no 2.158-35/2001 não
se aplica às empresas "coligadas" localizadas em países sem tributação favorecida (não
"paraísos fiscais"), e que o referido dispositivo se aplica às empresas "controladas" localizadas
em países de tributação favorecida ou desprovidos de controles societários e fiscais adequados
("paraísos fiscais", assim definidos em lei).
Sendo assim, resta mantida a aplicação do art. 74 da MP n. 2158-35/2001 para as
empresas controladoras situadas no País, em relação a suas controladas ou coligadas situadas no
Exterior.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.012 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000664/2005-49

Portanto, indefere-se o pedido de sobrestamento, uma vez que definitivamente
julgada a ADI n. 2588.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do
lançamento os lucros auferidos pela Controlada Barabal S/A nos anos-calendários 2000 e 2001.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 348
DF CARF MF
Original